Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013994-40.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.572.389/0001-09 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RICARDO ALVES COSTA - CPF: 363.142.261-04 (APELADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – VALOR RECLAMADO PAGO PARCIALMENTE – DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE SE PRESTAM A INSTRUIR O PROCEDIMENTO NEGOCIAÇÃO INCLUSIVE SOBRE O VALOR DEVIDO PELA RECORRENTE POR MEIO DE CONVERSAS VIA WHATSAPP - VALIDADE COMO MEIO DE PROVA RECONHECIDA - AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ARTIGO 373, I, DO CPC – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ARTIGO 700 DO CPC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÉCNICO RESPONSÁVEL VETERINÁRIO – PRINT DE CONVERSAS VIA WHATSAPP – VALIDADE - VALORES PAGOS PELA EMBARGANTE DEVIDAMENTE ABATIDOS DO TOTAL RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, além do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC).

Se comprovado nos autos, inclusive por meio das conversas mantidas entre os litigantes por meio de troca de mensagens de texto via WhatsApp, bem assim o envio de notificação em que o autor reclama os valores devidos a título de prestação de serviços como responsável técnico veterinário da empresa recorrente, há que se reconhecer válida a relação jurídica entre as partes e, como consequência, o dever da recorrente de pagar pelos meses que o serviço foi efetivamente prestado pelo recorrido, mas não pagos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos Monitórios ajuizados em desfavor de
RICARDO ALVES COSTA
, para constituir em título executivo judicial o valor de R$15.171,99, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, com honorários de sucumbência de 20% sobre valor da condenação.

De início, informa que o apelado, por muitos anos, foi contratado para prestar serviços como responsável técnico veterinário, cuja relação perdurou até 30-4-2019.

Diz que a dispensa do apelado se deu por força do julgamento do RESp nº 1.338.942-SP, que reconheceu a desnecessidade de contratação de Responsável Técnico nas casas agropecuárias, em julgamento realizado em 26-4-2017, razão pela qual a apelante solicitou a dispensa do recorrido em 30-4-2019, também frente a dificuldade de honrar com os pagamentos pretendidos.

Afirma que após a dispensa, “houve um atraso no pagamento (fevereiro, março e abril de 2019)”, cujos serviços foram pagos de forma parcelada em 26-02-2021 (R$300,00), 29-03-2021 (R$400,00), 28-4-2021 (R$400,00), 28-5-2021 (R$400,00) e 28-6-2021 (R$400,00), além da retirada da sua sede do valor de R$1.064,50.

Assegura que ao tempo do desligamento, os valores devidos somavam R$2.913,81 e como houve o pagamento de R$2.964,50, não há saldo devedor algum a ser quitado.

Reclama que o apelado não fez prova de qual seria o valor devido, porque o pedido vem alicerçado em
prints
de
whatsapp
e suposta notificação, o que não constitui prova (artigo 700, I, do CPC) e não é crível que teria prestado serviços por dois anos sem receber nenhum valor, conforme sustenta.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação monitória, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 179742692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente em parte a Ação Monitória nº 1013994-40.2021, ajuizada por
Ricardo Alves Costa
em desfavor da ora apelante AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., para constituir em título judicial o valor de R$15.171,99, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, referente a prestação de serviços (médico veterinário).

O ponto de insurgência está no período que o apelado teria deixado de prestar serviços em favor da apelante que, segundo alega, teria ocorrido a partir de maio de 2019, porquanto o desligamento de Ricardo ocorreu em 30-4-2019.

Já o autor, ora apelado Ricardo, defende que o desligamento se deu apenas em 01-10-2020, em cujo período (março/2019 a outubro/2020) recebeu valores menores do que os R$788,00, que deveria ter sido pago mensalmente.

A ação monitória é mecanismo processual de cobrança dotado de rito célere e cognição sumária, que tem por objetivo a constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, portanto, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de uma relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita.

Doutrina e jurisprudência reconhecem ser amplo o rol de provas escritas hábeis a fundamentar o pedido monitório, desde que o documento seja apto a conferir verossimilhança à dívida.

A apresentação, com a inicial, de documento escrito apto a conferir essa verossimilhança quanto à certeza do crédito, previamente dotado de exigibilidade e liquidez, configura pressuposto objetivo intrínseco de validade do processo, específico do procedimento monitório.

Das provas, observa-se que muito embora o ajuste na prestação de serviços tenha sido formalizado entre as partes sem maiores formalidades, é incontroverso que a relação jurídica perdurou por mais de dezessete anos, período em que o apelado atuava como responsável técnico - veterinário em favor da recorrente.

Ocorre que a relação findou em outubro de 2020 e em março de 2022, diante do inadimplemento pela apelante dos valores devidos no período de março de 2019 a outubro de 2020, o recorrido
procedeu a notificação via WhatsApp,
da empresa para que realizasse o pagamento do débito relativo a referida prestação de serviço de Responsável Técnico – RT (id 179742183 –pág. 01/02, 179742185).

O conteúdo das conversas via aplicativo WhatsApp corroboram que houve a prestação de serviços pelo aludido período e principalmente
o reconhecimento da inadimplência por parte da ora apelante
, ainda que com a justificativa de que sua capacidade financeira estava comprometida, inclusive pediu prazo maior para promover o pagamento.

Neste contexto, não se revela razoável o argumento da recorrente que tenta se furtar do pagamento do débito reclamado, sob a alegação de que as referidas provas seriam frágeis.

Ademais, a se ponderar as peculiaridades do caso concreto, importante destacar o valor probatório as mensagens obtidas via WhatsApp, na medida em que em uma sociedade contemporânea, não se pode deixar de observar o avanço da tecnologia e a facilidade das comunicações entre as pessoas, especialmente quando negociações por meios não triviais, inclusive por meio de redes sociais, em verdadeiro avanço com relação a forma tradicional de realização de contrato e ajustes negociais.

Não há no Brasil, atualmente, legislação vigente que proíba a realização de acordos ou contratos por meio de redes sociais.

No caso, não há como desconsiderar a validade das conversas e envio de documentos, como a Notificação da apelante, por meio da utilização do aplicativo WhatsApp, inclusive porque tal meio de prova corrobora com o que dispõe o art. 369 e 422 do Código de Processo Civil, veja-se:

“
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.”

Ademais, caso houvesse qualquer indício de erro e/ou falsificação, era faculdade da Embargante propor perícia nas conversas/mensagens, de modo a comprovar a adulteração do conteúdo, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, o que deixou de requerer. A rigor, a apelante não impugnou o conteúdo das conversas, mas tão somente a sua utilização como meio de prova.

Contudo, como restou comprovada a prestação dos serviços sem que a apelante tivesse pago integralmente o débito, há de ser mantida a sentença.

Nesse sentido já se decidiu acerca da validade da prova:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE SE PRESTAM A INSTRUIR O PROCEDIMENTO. NEGOCIAÇÃO E ACORDO FIRMADO POR MEIO DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA RECONHECIDA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA DEVE A INICIAL VIR ACOMPANHADA DE DOCUMENTO ESCRITO APTO A CONFERIR VEROSSIMILHANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, PREVIAMENTE DOTADO DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ (A CERTEZA VIRÁ COM A DECISÃO JUDICIAL), CONFIGURANDO PRESSUPOSTO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE DO PROCESSO ESPECÍFICO DO PROCEDIMENTO. II. NO CASO, PRESENTES ESTÃO TAIS REQUISITOS, POIS O AUTOR APRESENTOU MENSAGENS VIA WHATSAPP DANDO CONTA DA NEGOCIAÇÃO, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEM QUE HOUVESSE O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. III. A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP NÃO INVALIDA A NEGOCIAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES, TAMPOUCO O AJUIZAMENTO DA MONITORIA, ATÉ POR QUE FOI O MEIO ELEITO E UTILIZADO PARA AJUSTE E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO QUALQUER INDÍCIO DE ERRO E/OU FALSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO. IV. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
.” (Apelação Cível, Nº 50976223420208210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 03-07-2023) (grifei)

Do exposto, o autor fez prova do fato constitutivo do seu direito, caso em que agiu com acerto o Juiz de origem ao julgar procedente em parte o pedido, frente a comprovação da prestação de serviço pelo recorrido e da inadimplência, pela apelante, alusivo aos meses de março/2019 a outubro/2020, nos termos do art. 371, I, CPC, sendo certo, ainda, que os pagamentos comprovados pela recorrente, de R$2.913,81, foram devidamente abatidos do total postulado que inicialmente era de R$ 18.085,80.

Dito isto, ressai que incumbia à requerida, ora apelante, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023